Tribunal: TJSP
Processo: 1033048-98.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO - Ação revisional c.c restituição. Contratação de empréstimo consignado. Taxa de juros cobrada dentro do limite legal. Abusividade não verificada. Inaplicabilidade da limitação do Custo Efetivo Total (Resolução BACEN no 3.517/2007), índice representativo da totalidade dos custos do financiamento, que não se confundindo com a taxa dos juros remuneratórios. Diferença entre eles que não

Ementa:
APELAÇÃO - Ação revisional c.c restituição. Contratação de empréstimo consignado. Taxa de juros cobrada dentro do limite legal. Abusividade não verificada. Inaplicabilidade da limitação do Custo Efetivo Total (Resolução BACEN no 3.517/2007), índice representativo da totalidade dos custos do financiamento, que não se confundindo com a taxa dos juros remuneratórios. Diferença entre eles que não implica abusividade. Decisão de improcedência. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP.
Recurso desprovido.